Tribunal: STF
Processo: Rcl 69672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por NC Comunicações S/A, em 5.7.2024, contra a seguinte sentença, proferida pela Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis/SC no Processo n. 0000226-68.2020.5.12.0026, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “III – Mérito 



    1 – Relação de emprego 



    O reclamante relata que foi contratado pela reclamada em 03/07/1987, para exercer a função de contato comercial, com registro em CTPS. Todavia, em 01/12/1988 teria sido registrada a baixa nesse documento, mas a prestação de serviços prosseguiu por meio de uma empresa, nas mesmas funções.



    Sustenta que trabalhou até 31/10/2019, data em que a reclamada anunciou o fim dos jornais impressos o que acarretou a extinção da relação havida entre as partes. 



    Alega ainda que sempre executou atividades de vendas externas de espaços publicitários para as empresas que compõem o grupo da reclamada, de forma subordinada, motivo pelo qual requer o reconhecimento da relação de emprego e a condenação da reclamada ao pagamento das verbas daí decorrentes. 



    A reclamada, por sua vez, sustenta que a prestação de serviços deu-se por meio da empresa AN Representações Ltda., de maneira que não existia pessoalidade nem subordinação. Aponta que ele recebia ‘um percentual de comissões (3%) pelas vendas efetuadas por todos os autônomos que faziam agenciamento de publicidade nos veículos da ré, autônomos por ele selecionados de forma direta e sem qualquer interferência da Reclamada’. 



    Em suma, a defesa nega a existência do vínculo de emprego, alegando que a relação entre as partes era de trabalho autônomo, já que o obreiro não lhe seria subordinado. (...)



    Do exposto, percebe-se que cabia ao reclamante coordenar um grupo de vendedores de publicidade, considerados pela reclamada como autônomos, em razão do que ele recebia comissões de 3% sobre as comissões pagas a esses vendedores. Não há controvérsia que a reclamada é empresa de comunicação, mas sua fonte de renda vem justamente da publicidade, de modo que é indubitável que o serviço desenvolvido integrava a atividade-fim da empresa, mais precisamente como contato publicitário. Também é incontroverso que o reclamante executava suas atividades sem o auxílio de terceiros que podiam substituí-lo. Também é possível constatar que a atividade de coordenador era realizada sem autonomia e sujeita às determinações da empresa.  



    Portanto, não havia trabalho autônomo, mas uma autêntica relação de emprego sob a égide da CLT. 



    Por fim, cumpre destacar, que o fato de a reclamante perceber somente comissão sobre as vendas efetuadas não desnatura o contrato de trabalho, uma vez que essa forma de remuneração está expressamente prevista no § 1º do art. 457 da CLT. Os expressivos valores recebidos a título de comissões também não são óbice ao reconhecimento da relação de emprego, visto que decorriam do bom desempenho do autor na gestão da equipe de vendas, conforme relatou a testemunha Luciano. 



    Destarte, declaro existente a relação de emprego havida entre as partes no período de 03/07/1987 a 31/10/2019, devendo a reclamada efetuar a anotação na CTPS do autor, sob pena de multa diária a ser oportunamente estabelecida” (e-doc. 3).



    Contra essa decisão a empresa reclamada no processo de origem interpôs recurso ordinário, não conhecido por deserção, por ter sido o depósito recursal recolhido por pessoa estranha à lide (fl. 131, e-doc. 8). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte, mantido o entendimento de deserção (fls. 210-212, e-doc. 8). 



    A empresa reclamada na origem interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 243-249, e-doc. 8), e agravo de instrumento. 



    Em 29.4.2024, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, pela falta de transcendência, estando pendente naquele Tribunal o julgamento de agravo interno interposto contra essa decisão.



    2. Na presente reclamação, NC Comunicações S/A alega que “a decisão reclamada violou incontestavelmente a ratio decidendi dos julgamentos das ações de controle abstrato de constitucionalidade ADPF 324/DF, ADC 48 e ADI 5625, cuja observância é obrigatória por todo o Poder Judiciário” (fl. 2).



    Sustenta que, “ainda que existente uma relação comercial entre as partes, a 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC (TRT da 12ª Região) entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e reconheceu a invalidade do contrato” (fl. 3). 



    Assevera que, “de acordo com a sentença, ainda que o próprio autor, em depoimento pessoal prestado na condição de testemunha em outra Reclamatória Trabalhista, tenha admitido que a sua relação com a empresa era estritamente comercial, a realidade havida era compatível com uma relação de emprego” (fl. 4).



    Ressalta que “a decisão da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, ao passo em que reconhece a existência do contrato de agência firmado entre as partes, bem como a afirmação do próprio autor de que a relação era estritamente comercial, afasta a sua aplicação por entender que essa modalidade de contratação está diretamente ligada à atividade-fim da empresa e que seria incompatível com subordinação e com qualquer tipo de controle na qualidade do serviço contratado” 
(fl. 6).



    Argumenta que, “ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à Reclamada o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido celebrado um contrato civil de agência plenamente válido –, a Vara do Trabalho condenou injustamente a Autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação, não obstante a legalidade da relação civil havida” (fl. 6).



    Requer medida liminar, para determinar-se “a suspensão da tramitação do processo 0000226-68.2020.5.12.0026, até o trânsito em julgado desta reclamação, inaudita altera pars” (fl. 19).



    Pede seja “julgada procedente a presente reclamação constitucional, com a cassação das decisões impugnadas e a determinação para que sejam obedecidas as teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento do vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com o beneficiário, a Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis/SC teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, invalidando contrato de prestação de serviços celebrado entre eles e intermediado por pessoa jurídica.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis/SC e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora